Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Processo : 0724947-44.2019.8.07.0001 DESPACHO Nos termos determinados por esta relatoria[1], ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17320508.